Tribunal: TJES
Processo: 0003995-18.2007.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003995-18.2007.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

APELADO: AURELIO FERNANDO BRANDAO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO E COLLOR I). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO ATÉ O LIMITE DE NCz$ 50.000,00 NÃO TRANSFERIDOS AO BACEN. ÔNUS DA PROVA QUANTO À DATA DE ABERTURA DA CONTA E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32%. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e mantendo a condenação ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira agravante possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos valores bloqueados em razão do Plano Collor; (ii) estabelecer se restou comprovada a abertura da conta poupança em data posterior aos Planos Bresser e Verão e se já houve a aplicação do índice de 84,32% (IPC de março de 1990) sobre o saldo da conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras respondem pelos valores existentes em caderneta de poupança até o limite de NCz$ 50.000,00, que não foram transferidos ao Banco Central do Brasil quando da edição da MP 168/90, permanecendo como depositárias.

A decisão agravada acertadamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade da instituição financeira se restringe aos valores que permaneceram sob sua administração, não havendo deslocamento integral da responsabilidade ao Banco Central.

Compete ao agravante comprovar, documentalmente, a alegada abertura tardia da conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inconsistente a prova apresentada (referente a conta diversa da discutida).

A declaração de imposto de renda do autor, referente ao ano-base de 1987, confirma a existência de saldo em caderneta de poupança no Banco Bamerindus, sucedido pelo agravante, infirmando a tese de abertura posterior.

A alegação de que o índice de 84,32% já teria sido creditado carece de comprovação, porquanto o banco não apresentou os extratos correspondentes.

A verificação dos valores efetivamente creditados e das diferenças devidas deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, ocasião própria para análise minuciosa dos documentos bancários.

A decisão recorrida observa corretamente o Enunciado Administrativo nº 07 do STJ, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015, pois a sentença foi publicada sob a égide do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de NCz$ 50.000,00 não transferidos ao Banco Central do Brasil por ocasião do Plano Collor.

O ônus da prova quanto à data de abertura da conta e à efetiva aplicação dos índices de correção monetária recai sobre a instituição financeira, que não se desincumbiu de tal encargo mediante alegações genéricas.

A análise detalhada da incidência de índices de correção e dos valores efetivamente creditados deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Não cabe majoração de honorários recursais em recurso interposto contra decisão publicada sob a égide do CPC/1973, conforme Enunciado Administrativo nº 07 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/1973; CPC/2015, art. 85, §11; MP nº 168/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1101084/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.02.2009; STJ, Enunciado Administrativo nº 07, Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003995-18.2007.8.08.0021

AGRAVANTE
:
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO:
AURÉLIO FERNANDO BRANDÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo em razão da decisão de fls. 209/214, proferida pelo eminente Desembargador Ney Batista Coutinho, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais o agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela correção dos saldos bloqueados é do Banco Central do Brasil.

No mérito, alega que a conta poupança nº 405767-0 foi aberta em data posterior à implementação dos planos Bresser e Verão. Aduz, ainda, que o índice de 84,32% (IPC de março de 1990), referente ao Plano Collor I, já foi devidamente aplicado à época em todas as contas poupança, de modo que a nova incidência configuraria
bis in idem
.

Pois bem.

A instituição financeira agravante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os valores foram transferidos ao Banco Central do Brasil (BACEN).

A questão foi devidamente analisada e rechaçada pela decisão monocrática agravada, que se amparou em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme bem consignado, a responsabilidade da instituição financeira limita-se aos valores que não foram transferidos ao BACEN por ocasião do Plano Collor.

O STJ já pacificou o entendimento de que
"as instituições financeiras têm legitimidade para responder sobre os valores até o limite de NCz$ 50.000,00, que não foram transferidos ao Banco Central do Brasil por ocasião do Plano Collor, instituído pela MP 168/90, e dos quais permaneceram como depositárias.
" (AgRg no Ag 1101084/SP).

Dessa forma, a decisão agiu com acerto ao repelir a preliminar, pois a responsabilidade da instituição recorrente se restringe aos saldos que permaneceram sob sua administração, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, o agravante sustenta, em síntese, que a conta poupança nº 405767-0 foi aberta somente após a implantação dos Planos Bresser e Verão e que o índice de 84,32%, referente ao Plano Collor I, já foi devidamente creditado.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Primeiramente, no que tange à data de abertura da conta nº 0426.405767-0, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A petição de fl. 120, que supostamente comprovaria a abertura em 20/02/1992, refere-se a uma conta de número 407970-4, estranha aos autos, não havendo nenhum elemento que a vincule à conta discutida na presente demanda.

Ademais, a declaração de imposto de renda do autor, referente ao ano-base de 1987, já indicava a existência de saldo em caderneta de poupança junto ao Banco Bamerindus, sucedido pelo aqui agravante.

Em segundo lugar, a alegação de que o índice de 84,32% já teria sido aplicado, da mesma forma, carece de qualquer suporte probatório.

A instituição financeira apenas trouxe ilações genéricas, sem apresentar os extratos bancários que poderiam comprovar, de forma inequívoca, o crédito do referido percentual na conta do autor.

Assim, correta a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, ao determinar o pagamento das diferenças de remuneração, pois a apuração do valor efetivamente creditado à época e o cálculo da diferença devida são matérias a serem resolvidas em fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a análise pormenorizada dos extratos e aplicação dos índices corretos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto a sentença foi publicada sob a égide do diploma processual anterior e, consoante o Enunciado Administrativo nº 07 do Plenário do STJ,
"somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC"
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.